Tribunal: TJDFT
Processo: 0723366-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723366-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA GUEDES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DAS PALMEIRAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE DA SILVA GUEDES contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora nos autos do processo n. 0711707-67.2019.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado por CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DAS PALMEIRAS. A parte agravante sustenta, em síntese, que o imóvel penhorado nos autos pertencia à agravante e seu falecido esposo, que eram casados em regime de comunhão de bens, razão por que seria necessária a intimação dos herdeiros para prosseguimento dos atos executivos. Além disso, alega a nulidade de sua citação na fase de cumprimento de sentença. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante aponta a nulidade de sua intimação para cumprimento da sentença, uma vez que ocorreu em nome de sua advogada, por publicação no órgão oficial. Com efeito, o artigo 513, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que a intimação do devedor será feita pessoalmente, por correio com aviso de recebimento, quando o cumprimento de sentença for requerido pelo credor após 1 ano do trânsito em julgado da sentença. No caso dos autos, a sentença transitou em julgado em 22.11.2016 (ID 47502585 na origem) e o pedido de cumprimento de sentença foi recebido em 23.10.2019 (ID 48062599 na origem), ou seja, após o transcurso de prazo superior a 1 ano. Dessa forma, a intimação da agravante deveria ocorrer de forma pessoal, mediante carta com AR encaminhada ao endereço constante dos autos, na forma da disposição legal citada acima, e não via publicação no DJe em nome da advogada cadastrada nos autos. Nesse ponto, observa-se que a ação de conhecimento não correu inteiramente à revelia da agravante, tendo em vista que esta compareceu à audiência de conciliação, constituiu advogada nos autos e firmou acordo com o agravado. Assim, não se aplica o disposto no artigo 346 do CPC, como constou na decisão agravada. De igual modo, o decurso de prazo superior a 1 ano desde o trânsito em julgado da sentença desautoriza a aplicação do artigo 513, § 2o, inciso I, do CPC. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PREVISÃO DO ART. 513, § 4o DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO SUPRIDA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 513, § 4o, do CPC, prevê que o requerimento do cumprimento de sentença depois de transcorrido 1 (um) ano do trânsito e julgado da sentença exequenda, a intimação da parte Executada será via postal, com aviso de recebimento. A não observância dessa regra enseja nulidade da intimação. 2. O comparecimento espontâneo da Executada nos autos do cumprimento de sentença, para alegar nulidade de sua intimação, supre a intimação (art. 239, § 1o, do CPC), fluindo a partir desta data o prazo para pagamento voluntário da dívida. No caso dos autos, o prazo para pagamento do débito iniciou com a publicação da decisão que declarou a nulidade de intimação da Parte. (...) 5. Agravo conhecido e provido parcialmente. Não cabimento de honorários advocatícios em favor do Exequente (MPDFT). (Acórdão 1407253, 07244558420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, neste momento processual, há dúvida razoável quanto à regularidade da penhora do imóvel nos autos, uma vez que o registro na matrícula do bem informa que a agravante adquiriu o imóvel enquanto era casada com o falecido Sr. Francisco Guedes Neto sob o regime da comunhão universal de bens. Os elementos dos autos demonstram que não houve abertura de inventário, apesar da alegada existência de herdeiros do falecido. Desse modo, a situação deve ser melhor esclarecida antes do prosseguimento dos atos executivos, a fim de evitar dano de difícil reparação. Portanto, em cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator